Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-26.2019.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501198-26.2019.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante EDER
ANANIAS ANDRADE DE ABREU, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 14683
2
Embargos de Declaração no 1501198-26.2019.8.26.0618/50000
Comarca: Taubaté
Embargante: Eder Ananias Andrade de Abreu
Embargada: C. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14683
Embargos de declaração. Ausência de omissão, Tese bem
apreciada no v. acórdão atacado. Recurso que não se
presta à reapreciação de provas. Embargos conhecidos e
rejeitados.
São embargos de declaração opostos por EDER ANANIAS
ANDRADE DE ABREU em face do v. acórdão de fls. 210/216.
Aduz que houve omissão, especialmente no tocante à Súmula no
269, do C. STJ, salientado que faria jus ao regime semiaberto, e prequestionando a matéria.
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
Nota-se total desvirtuamento do escopo dos embargos de
declaração. Os fundamentos essenciais de tal pleito são reconhecidamente meritórios,
sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, já foram explicitadas as razões pelas quais se
entendeu que o regime inicial fechado era o adequado
Confira-se:
“Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
fica mantido o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618/50000 -Voto no 14683
3
Isso porque a Súmula 269 do C. STJ não impõe,
necessariamente, o semiaberto aos reincidentes cuja pena
estabelecida aponte para o regime aberto, em que pese traga tal
possibilidade.
No caso em concreto não se pode olvidar que o
apelante é reincidente específico, o que revela falta de absorção à
terapêutica penal, e que o único regime apto a assegurar as
finalidades da pena, preventivas e repressivas, é de fato o mais
rigoroso” (fls. 215).
Ante o exposto, CONHECEM-SE e REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos por EDER ANANIAS ANDRADE DE ABREU.
Reinaldo Cintra
Relator